Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIRETO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VERIFICADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade civil do embargante e o condenou ao pagamento de indenização securitária e danos morais. No caso, houve omissão - o acórdão mencionou apenas o termo inicial da correção monetária; foi omisso quanto ao termo inicial dos juros moratórios.
3. Os juros de mora e a correção monetária são consequência lógica da condenação - ou seja: possuem natureza de ordem pública, o que permite que sejam integrados à sentença condenatória. Nos termos dos artigos 240, do Código de Processo Civil e 405, do Código Civil, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação - momento em que a parte devedora é constituída em mora. Os embargos devem ser acolhidos para que seja fixado o termo inicial dos juros de mora.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.